Tribunal: TJMT
Processo: 1018088-23.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018088-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), MARINA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 378.514.648-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER registrado(a) civilmente como ELTON LUIZ MALDANER - CPF: 001.876.268-98 (TERCEIRO INTERESSADO), TRAVESSAO AGRONEGOCIOS - EIRELI - CNPJ: 16.711.691/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA BERNABEL FURLAN - CPF: 514.302.589-34 (ADVOGADO), MARIA ANNITA MALDANER - CPF: 538.820.590-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ALCINO BERTHOLDO MALDANER registrado(a) civilmente como ALCINO BERTHOLDO MALDANER - CPF: 009.883.240-91 (AGRAVADO), VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 368.367.238-27 (AGRAVANTE), MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 082.584.418-50 (AGRAVANTE), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018088-23.2022.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – VERIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELOS AUTORES – QUESTÃO COMPLEXA QUE DESAFIA A INSTRUÇÃO MAIS VERITICALIZADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Verificada que a decisão impugnada constatou a demonstração, pelo autor agravado, da probabilidade do direito invocado, é de ser mantida a referida decisão impugnada, notadamente se trata de questão complexa que desafia instrução mais verticalizada, cuja análise escapa à cognição limitada inerente a esta modalidade de recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018088-23.2022.8.11.0000

Agravantes
:
Vinicius de Souza Lopes Maldaner e Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner

Agravados
:
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner e Maria Anitta Maldaner

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelos requeridos
Vinicius de Souza Lopes Maldaner e Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade.

AÇÃO
:
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico nº 1000980-41.2022.8.11.007
proposta por
Maria Annita Maldaner
e
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner
em face de
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, Marina de Souza Lopes Maldaner Yanhaguiara
e de
Travessão Agronegócios Eireli
.

DECISÃO
: “
DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
pretendido na exordial, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para:

a)

DEFERIR
o pedido de sequestro das 1.974 que se encontram depositadas nas Fazendas Santa Luzia, Lage de Pedra, Santa Fé, Vaca Baia, Coração do Brasil, Travessão Agronegócios LTDA, referentes as reses transferidas por Elton Maldaner do cadastro de Alcino Bertholdo Maldaner através da GTA/INDEA nº 132356, nomeando-se o administrador da fazenda comofiel depositário:.

b)

INDEFERIR o cancelamento do Leilão referente ao gado da Fazenda Travessão agendado para amanhã, 03.09.2022 (sábado), a ser realizado pela Estância Bahia e dos demais leilões eventualmente já marcados;

c)

DEFERIR
o sequestro do VALOR TOTAL LÍQUIDO a ser arrecadado no Leilão, devendo os requeridos prestarem contas da efetiva receita dos valores auferidos pela venda do gado, justificando qual a pessoa e qual a conta beneficiária da referida quantia, que em seguida deverá ser transferência para a conta judicial vinculada a esta ação, onde ficará disponível até ulterior decisão do juízo;

d)

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da ordem acima, sob pena de multa que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento da decisão liminar;

e)

INDEFERIR, por ora, o pedido de expedição de ofício ao INDEA para bloqueio de emissão de GTA (guia de transporte animal) referente a bovinos que se encontram cadastradas em nome de Espólio de Elton Luiz Maldaner;

Nada obstante, DEFIRO o pedido de expedição de ofício ao INDEA para que informe, no prazo de 30 (trinta) dias a quantidade exata de reses bovinas cadastradas em nome de todos os requeridos.

Serve a presente decisão como ofício/alvará judicial para cumprimento da tutela de urgência ora deferida, que poderá ser cumprida inclusive durante o plantão judiciário em razão do praceamento particular agendado no fim de semana, a fim de se evitar o risco de frustração da decisão liminar.”

(grifo próprio).

Informam que os agravados propuseram a Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, em que alegaram:

“
•Requerente e seu falecido esposo Alcino Bertholdo Maldaner juntamente com seu cunhado Jose Motta da Silva sócios da empresa Comércio, Indústria e Agropecuária Silma Ltda na década de 1980 adquiriram áreas de terras rural no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, investindo em Pecuária extensiva, dando origem a diversas fazendas, igualmente a Fazenda Travessão e Fazenda Silmar e sempre mantiveram a posse do imóvel de forma mansa e pacífica sem contestação de terceiros;

•Que recebeu a Fazenda Travessão através de titulação do INCRA;

•Que após a divisão da sociedade, receberam uma área de terras de 9.507,00 hás (nove mil quinhentos e sete) hectares, tendo como sede a Fazenda Travessão e 6.009 (seis mil e nove) reses bovinas, sendo 80% (oitenta por cento) gado fêmea (vacas criadeiras, novilhas e bezerras);

•Também com a divisão da sociedade, maquinários, veículos e uma aeronave marca: EMBRAER, modelo: BEM 711 ST, ano de fabricação: 1.985;

•Que seu filho Elton era o administrador da sociedade;

•Que após o falecimento do filho os requeridos tomaram posse de toda a documentação e bens;

• Que somente após o falecimento do filho Elton os autores tomaram conhecimento de que descobriu que o filho ELTON ex-administrador, havia transferido para seu nome e da esposa Maria ELVIRA todos os bens, o rebanho bovino, inclusive a Fazenda Travessão – sede;

•Que o filho Elton teria fraudado a transferência da Fazenda Travessão em suposto conluio com o registrador e funcionário do INCRA;

• Que os requeridos estão se desfazendo dos bens;

•Que constataram que o filho ELTON (administrador) desviou do cadastro de seu pai ALCINO 1.974 reses quando seu próprio pai já havia falecido, sob o fundamento de que estes semoventes pertencem ao Espólio de ALCINO e Maria Annita (meeira);

•Que haveria um leilão de 3.000 cabeças de gados;

•Que atualmente com o cálculo de progressão efetuado pelos mesmos, atualmente corresponderia à 31.012 reses;

•Que deve ser declarada a ilegalidade da transferência e devolvido 31.012 reses;

• Requerem o seqüestro das reses;

• Inexistência de declaração de vontade no negócio jurídico;

• Invalidade do negócio jurídico, por nulidade absoluta do negócio jurídico indicado na GTA 132356 Série E;
”

Alegam que a decisão impugnada lhes trata sobre bloqueio de dinheiro que causa prejuízos para ambas as partes, notadamente por tratar de bens perecíveis e que tem valor de mercado somente por 02 anos (“
os machos e fêmeas bloqueados somente possuem valor de mercado por este período
”), bem assim, que os valores arrecadados no leilão não pertencem ao Espólio de
Alcino Bertholdo
, cuja aquisição está atrelada a financiamentos bancários que tem pagamento do custeio agropecuário no valor de R$4.499.903,98 para a data de 09.9.2022.

Alegam ainda que o não pagamento do financiamento dos empregados e fornecedores, cujo valor arrecadado no leilão faria frente, gerará danos irreparáveis e incalculáveis aos agravantes.

Arguem que em outras ações já foi feito bloqueio de matrículas para a transferência de terceiros como forma de garantir qualquer perda ao final da demanda (id. 94039657).

Também alegam não tratar de medida de urgência, notadamente porque a ação foi proposta depois de muitos anos, isso porque “
o pedido consubstancia em fato que ocorrera 12⁄03⁄2013 SEM QUALQUER OPOSIÇÃO PELOS AGRAVADOS POR QUASE DEZ ANOS, RESTA COMPROVADO
” e que, assim,
Maria Annita
, que sempre residiu no local, não deu falta de 1.974 reses, apesar de alegar que a ela pertence.

Sustentam a existência de “litispendência” sem informar com exatamente quais ações, ao argumento de que o juiz que proferiu a decisão é juiz substituto e que o juiz titular que bem conhecia a lide, foi promovido.

Arguem que em 04 outras ações o indeferimento do pedido de tutela já está estabilizado, ou seja, que “
trata-se de matéria que já são objetos de análise em diversas ações em trâmite nesta comarca e em diversas outras comarcas, conforme passa expor de forma pontual:

1- VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADEMT – AUTOS 1000497-45.2021.8.11.0077, DE PROCESSO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELA EM AÇÃO DE DIVISÃO DE BENS DE FAMÍLIA

2- 1ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO DE CÁCERES – MATO GROSSO – AUTOS nº 1000891-31.2022.4.01.3601, DE PROCESSO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

3- VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOIS IRMÃOS-RS - AUTOS DE Nº 5000660-07.2017.8.21.0145, DE PROCESSO DE INVENTÁRIO DOS BENS DEIXADOS POR ALCINO BERTHOLDO MANDANER, cuja tutelas de urgência foram indeferidas,

4- VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE – AUTOS nº 1000169-18.2021.8.11.0077, DE PROCESSO DE INVENTÁRIO DOS BENS DEIXADOS POR ELTON LUIZ MALDANDER
”

Sustentam má-fé dos agravados por buscar em outro juízo pedidos como o que foi feito neste juízo e que já foram julgados improcedentes em casos análogos
“
(TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - autos nº 1000497- 45.2021.8.11.0077 (doc. 05-06 - ANEXO), ASSIM COMO NÃO PROSPERADO AUTOS E POR FIM REQUERIDA SUA EXTINÇÃO (AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA autos nº 1000342-08.2022.8.11.0077 – 03/04 - ANEXO), tentando a qualquer custo pedidos previamente indeferidos por diversos juízos, razão pela qual deve ser reconhecida a litispendência
.”

Argumentam ocorrência de coisa julgada, decorrente de indeferimento de pedidos como este em outras ações. Também alegam não ser verdade que os agravados não tivessem conhecimento das reses e que no processo do
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner
, em Dois Irmãos, não constam a reses como patrimônio daquele Inventário. Que passados 16 anos do falecimento de
Alcino
(04.8.2066) e após o falecimento de seu filho
Elton Luiz
(14.1.2021) é que os agravados foram reclamar em juízo.

Também sustentam que não há comprovação de atividade desenvolvida de posse dos agravados no imóvel Fazenda Travessão em nome de
Alcino Bertholdo
, e, menos ainda, de existência de gado.

Após defenderem a falta dos requisitos da tutela de urgência, arguem que a propriedade dos semoventes não é nem do
Espólio de Elton Luiz Maldaner
, mas exclusivamente de
Vinicius de Souza Lopes Maldaner
(filho de Elton e inventariante) e de
Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner
, que os adquiriram através de financiamento junto ao Banco Santander e que não em relação nem mesmo com os bens deixados pelo
Espólio de Elton Luiz Maldaner.

Após pedirem a condenação dos agravados por litigância de má-fé, pedem também a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugnam pelo provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 143305664) e contra esta decisão os agravantes opuseram Embargos de Declaração (id. 144565677), que foram desprovidos (id. 144723185).

Contraminuta no id. 146956150, em que os agravados defendem o desprovimento do recurso e a mantença da decisão de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018088-23.2022.8.11.0000

Agravantes
:
Vinicius de Souza Lopes Maldaner e Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner

Agravados
:
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner e Maria Anitta Maldaner

VOTO.

E. Câmara:

O cerne do Agravo de Instrumento
é saber se é caso
de reforma
da decisão impugnada, que na Ação
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico nº 1000980-41.2022.8.11.007
proposta por
Maria Annita Maldaner
e
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner
, aqui agravados,

em face de
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner,
estes dois últimos aqui agravantes,

Marina de Souza Lopes Maldaner Yanhaguiara
e de
Travessão Agronegócios Eireli
,
deferiu pedido de tutela de urgência nos seguintes termos
:

a)

DEFERIR
o pedido de sequestro das 1.974 que se encontram depositadas nas Fazendas Santa Luzia, Lage de Pedra, Santa Fé, Vaca Baia, Coração do Brasil, Travessão Agronegócios LTDA, referentes as reses transferidas por Elton Maldaner do cadastro de Alcino Bertholdo Maldaner através da GTA/INDEA nº 132356, nomeando-se o administrador da fazenda comofiel depositário:.

b)

INDEFERIR o cancelamento do Leilão referente ao gado da Fazenda Travessão agendado para amanhã, 03.09.2022 (sábado), a ser realizado pela Estância Bahia e dos demais leilões eventualmente já marcados;

c)

DEFERIR
o sequestro do VALOR TOTAL LÍQUIDO a ser arrecadado no Leilão, devendo os requeridos prestarem contas da efetiva receita dos valores auferidos pela venda do gado, justificando qual a pessoa e qual a conta beneficiária da referida quantia, que em seguida deverá ser transferência para a conta judicial vinculada a esta ação, onde ficará disponível até ulterior decisão do juízo;

d)

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da ordem acima, sob pena de multa que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento da decisão liminar;

e)

INDEFERIR, por ora, o pedido de expedição de ofício ao INDEA para bloqueio de emissão de GTA (guia de transporte animal) referente a bovinos que se encontram cadastradas em nome de Espólio de Elton Luiz Maldaner;

Nada obstante, DEFIRO o pedido de expedição de ofício ao INDEA para que informe, no prazo de 30 (trinta) dias a quantidade exata de reses bovinas cadastradas em nome de todos os requeridos.

Serve a presente decisão como ofício/alvará judicial para cumprimento da tutela de urgência ora deferida, que poderá ser cumprida inclusive durante o plantão judiciário em razão do praceamento particular agendado no fim de semana, a fim de se evitar o risco de frustração da decisão liminar.”

(grifo próprio).

Cuida-se, na origem, de Ação
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico nº 1000980-41.2022.8.11.007
proposta por
Maria Annita Maldaner
e
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner,

aqui agravados
,

em face de
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner,
estes dois últimos aqui agravantes
, Marina de Souza Lopes Maldaner Yanhaguiara
e de
Travessão Agronegócios Eireli
, em que os autores postularam o deferimento de tutela de urgência, a fim de que fosse determinado:

“
a) O Sequestro das 1.974 reses transferidas, em tese, ilegalmente pelo filho Elton do patrimônio do genitor Alcino através da GTA/INDEA nº 132356 e que se encontram depositadas nas Fazendas Santa Luzia, Lage de Pedra, Santa Fé, Vaca Baia, Coração do Brasil, Travessão Agronegócios LTDA;

b) O cancelamento do leilão referente ao gado da Fazenda Travessão agendado para amanhã, 03.09.2022 (sábado), a ser realizado pela Estância Bahia, assim como demais leilões eventualmente já marcados ou o bloqueio do valor arrecadado no leilão e transferido para a conta judicial vinculada a esta ação;

c) O bloqueio imediato de emissão de GTA (guia de transporte animal), pelo INDEA, referente a bovinos que se encontram cadastradas em nome de Espólio de Elton Luiz Maldaner;

d) Bem como requer a expedição de ofício ao INDEA para informe a quantidade de reses cadastradas em nome de todos os requeridos.”

A decisão impugnada ao analisar o pedido de tutela de urência consignou a possibilidade, em tese, de ocorrência de fraudes, dentre outras, referente ao registro junto ao INCRA do título de propriedade da Fazenda Travessão, matricula 2567 do RGI de Vila Bela da Santíssima Trindade, registrado em nome do falecido
Alcino Bertholdo Maldaner
e posteriormente transferido para o nome do seu filho, igualmente falecido,
Elton Luiz Maldaner
e também quanto ao “
registro de transferência do rebanho pertencente ao espólio de Alcino Bertholdo Maldaner para o nome do filho Elton em 12/03/2
.”

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
Com efeito, analisando cuidadosamente as provas até então apresentadas, entendo pela existência de plausibilidade do direito do autor, que se vê devidamente acompanhada do requisito emergencial, revelando-se possível o acolhimento do pedido liminar apresentado.

Pela análise das provas apresentadas, algumas que já eram de conhecimento do juízo vez que já apresentadas em outros feitos envolvendo as mesmas partes, verifico a inegável possibilidade da ocorrência das fraudes alegadas, a iniciar pelo registro junto ao INCRA do Título de Propriedade da Fazenda Travessão, registrado em nome do falecido Alcino Bertholdo Maldaner e posteriormente transferido para o falecido Elton Luiz Maldaner, registrando-se na matrícula n. 2567 do RGI desta Comarca e mais à frente integralizada na matrícula n. 2761, do mesmo cartório, bem como e, principalmente, do registro de transferência do rebanho pertencente ao espólio de Alcino Bertholdo Maldaner para o nome do filho Elton em 12/03/2013, quando em vida, em que este aparentemente se utilizou de procuração falsa em nome do genitor já falecido em 14/08/2006, o que pode estar corroborado ainda por nova prática de falsificação de mantado ocorrida antes do falecimento de Elton no ano de 2021, conforme documento ao Id. 94035363, pág. 23/25.

Conforme se observa da procuração particular juntada ao Id. 94035363, pág. 27, expedida em 03/01/2013, e da certidão de óbito à pag. 28 que demonstra o falecimento do patriarca no ano de 2006, verifica-se que o falecido Elton Luiz Maldaner, aparentemente, se aproveitou da condição de procurador do genitor - diante do mandato conferido ainda em vida pelo mesmo, conforme já é de conhecimento do juízo através de documentos juntados nas outras ações - para forjar a postergação dos efeitos do mandato e possivelmente lhe “autoconferir” outros poderes, e assim continuar administrando os bens e frutos decorrentes do espólio após o óbito do pai, utilizando-se dos poderes específicos conferidos na referida procuração fraudulenta para assinar guias de transportes de animais - GTA, tendo efetuado a transferência de 1.974 reses bovinas para o seu nome, sendo 1054 bovinos machos e 920 bovinos fêmeas, conforme se verifica da G.T.A nº 132356, emitida em 12/03/2013 (Id. Id. 94035363, pág. 30/32), pouco tempo após a elaboração da indigitada procuração.

Ademais, importante frisar que a referida transferência ocorreu antes da abertura do Inventário Judicial dos bens do Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner que somente foi judicializado no ano de 2017 na Comarca de Dois Irmãos-RS (n. 5000669- 07.2017.8.21.0145), razão porque não decorre de ordem legal.

Sendo assim, em juízo de cognição sumária torna-se possível entrever a probabilidade do direito da parte autora quanto aos fatos alegados na inicial.

De mais a mais, entendo que o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo também está demonstrado na espécie, pois os elementos de informação apresentados nos autos, acompanhados pelas informações constantes dos autos de Inventário n. 1000169-18.2021.8.11.0077, apontam risco de dissipação do patrimônio deixado por Elton em tese confundido com o de seu genitor Alcino, conforme alega a parte autora, que embora seja vultoso (e embora aparente existir bens controvertidos a partilhar, tais como as imóveis da Fazenda Travessão, cujas matrículas se encontram bloqueadas por decisão liminar proferida pela 2ª Vara da Subseção Federal de Cáceres, processo n. 1000891-31.2022.4.01.3601) verifica-se já estar com esboço de partilha concluído por meio de inventário extrajudicial.

Sendo assim, considerando que somente agora aportou ação específica acerca da fraude alegada na transferência de gado, que aparenta estar demonstrada pela documentação apresentada nos autos e, considerando ainda o risco de dissipação do referido patrimônio, que inclusive foi integralizado em cotas de capital social da empresa Requerida Travessão Agronegócios através de Escritura Pública de Sobrepartilha de Bens lavrada perante o Tabelionato de Notas da comarca de Assaí-PR, conforme consta dos autos e, por entender não haver risco de irreversibilidade na medida a ser concedida, a acolhimento do pedido liminar é medida que se impõe, ainda que parcialmente, como forma de resguardar o direito da parte autora.

Deve ser acolhido de forma parcial, aliás, tão somente para se deferir o pedido subsidiário de bloqueio do valor arrecadado no leilão, pois o pedido de cancelamento do Leilão agendado para amanhã, 03/09/2022 às 10h00, é completamente inviável, primeiramente porque está previsto para acontecer em apenas algumas horas e não há tempo hábil para formalizar os atos judiciais necessários à sua concretização, mas principalmente porque se reveste de extrema gravidade, considerando que poderá resultar em prejuízos de ordem financeira que este juízo sequer pode mensurar, não somente à parte requerida como também à terceiros envolvidos nos eventos, tais como a empresa responsável pelo leilão e emissoras de televisão responsável pela transmissão, etc.

Ademais, o sequestro do valor pecuniário referente a venda do gado em vez do próprio rebanho, traz maior segurança ao cumprimento da determinação judicial, mitiga o risco de irreversibilidade da medida e traduzirá, ainda, maior celeridade na compensação da parte autora caso vença a ação ao final.

Ante todo o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
pretendido na exordial, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para:

a) DEFERIR
o pedido de sequestro das 1.974 que se encontram depositadas nas Fazendas Santa Luzia, Lage de Pedra, Santa Fé, Vaca Baia, Coração do Brasil, Travessão Agronegócios LTDA, referentes as reses transferidas por Elton Maldaner do cadastro de Alcino Bertholdo Maldaner através da GTA/INDEA nº 132356, nomeando-se o administrador da fazenda comofiel depositário:.

b)
INDEFERIR o cancelamento do Leilão referente ao gado da Fazenda Travessão agendado para amanhã, 03.09.2022 (sábado), a ser realizado pela Estância Bahia e dos demais leilões eventualmente já marcados;

c) DEFERIR
o sequestro do VALOR TOTAL LÍQUIDO a ser arrecadado no Leilão, devendo os requeridos prestarem contas da efetiva receita dos valores auferidos pela venda do gado, justificando qual a pessoa e qual a conta beneficiária da referida quantia, que em seguida deverá ser transferência para a conta judicial vinculada a esta ação, onde ficará disponível até ulterior decisão do juízo;

d)
Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da ordem acima, sob pena de multa que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento da decisão liminar;

e)
INDEFERIR, por ora, o pedido de expedição de ofício ao INDEA para bloqueio de emissão de GTA (guia de transporte animal) referente a bovinos que se encontram cadastradas em nome de Espólio de Elton Luiz Maldaner;

Nada obstante, DEFIRO o pedido de expedição de ofício ao INDEA para que informe, no prazo de 30 (trinta) dias a quantidade exata de reses bovinas cadastradas em nome de todos os requeridos.

Serve a presente decisão como ofício/alvará judicial para cumprimento da tutela de urgência ora deferida, que poderá ser cumprida inclusive durante o plantão judiciário em razão do praceamento particular agendado no fim de semana, a fim de se evitar o risco de frustração da decisão liminar.

Considerando os diversos conflitos e demandas judiciais envolvendo as partes, que se arrastam neste Juízo e em outros há delongado período de tempo,
deixo de designar
a audiência prevista no art. 334 do CPC, ressalvada a possibilidade de autocomposição das partes a qualquer tempo, inclusive em audiência que poderá ser designada mediante simples requerimento nos autos.

Determino a
citação
da ré para que apresente contestação no prazo legal.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.”

(grifo próprio).

Em que pese as alegações postas nas razões deste Agravo, não se mostram suficientes para desqualificar, por ora, a conclusão dada pela decisão impugnada, que ao analisar as alegações e os documentos que instruíram a petição inicial verificou a demonstração, em cognição sumária, da probabilidade do direito invocado pelos autores agravados, decorrente de eventuais fraudes e possibilidade de dilapidação do patrimônio deixado,
em tese
, por
Elton Luiz
, confundido,
a princípio
, com o de seu pai
Alcino
, fatos estes, que autorizam, por ora,
as providências
adotadas pelo prolator da decisão agravada.

Realça-se que trata de questão complexa e saber se ocorreu ou não as alegadas fraudes, ou, ainda, se há ou não eventual dilapidação indevida de patrimônio desafia instrução probatória mais verticalizada, cuja cognição escapa à limitação inerente a esta modalidade de recurso.

Registra-se que não se faz presente a alegada urgência arguida pelos agravantes, referente a necessidade de eventuais pagamentos, porquanto a decisão de origem não os vedou, conforme já consignado quando foi indeferido o efeito suspensivo para este Agravo.

Aliás, esta providência, de pagamentos a terceiros, já faz parte de vários pedidos feitos na ação após a interposição deste Agravo, que estão no aguardo de decisão do Juízo de origem.

Quanto ao sequestro do gado, ou seja, de 1.974 reses, verifica-se do relato posto na decisão agravada e na contraminuta a informação de que não houve trânsito de animais, porquanto permanecem na mesma Fazenda TRAVESSÃO. Houve apenas o bloqueio da transferência de propriedade.

“
O desvio foi feito através da Guia de Transferência Animal - GTA/INDEA nº 132356
sendo retirado da Ficha de Exploração do Sr. ALCINO e transferido para ficha de Exploração pertencente ao filho ELTON, permanecendo o gado na época do desvio, na própria Fazenda Travessão
.”
(grifei).

Aliás, foi a transferência de propriedade que a decisão agravada vedou. Veja seu fragmento:

“
a)

O Sequestro das 1.974 reses
transferidas, em tese, ilegalmente pelo filho Elton do patrimônio do genitor Alcino através da GTA/INDEA nº
132356 e que se encontram depositadas nas Fazendas Santa Luzia, Lage de Pedra, Santa Fé, Vaca Baia, Coração do Brasil, Travessão Agronegócios LTDA;
.”
(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022